Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. ART. 28, §5o, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em relação de consumo, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, à luz da alegação de que a mera inadimplência da empresa não justificaria, por si só, a responsabilização do sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, dispensa a demonstração de abuso, fraude ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica se mostre como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. O reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica atrai a aplicação do regime protetivo do CDC e afasta a exigência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
5. Restou comprovada nos autos a inexistência de bens penhoráveis em nome da empresa executada, após a realização de diversas diligências judiciais, bem como a situação de insolvência confessada pelo próprio sócio administrador.
6. A alegação de que as dificuldades da empresa decorrem de fatores externos não impede a desconsideração, porquanto a medida tem natureza instrumental, voltada à efetividade da tutela ao consumidor, e não caráter punitivo.
7. A atuação do sócio na administração da empresa, aliada à inexistência de bens em nome da pessoa jurídica, legitima sua responsabilização patrimonial nos moldes da Teoria Menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica às relações de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.
2. A ausência de bens penhoráveis e a insolvência da pessoa jurídica, quando configuradas, autorizam a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução, independentemente da demonstração de abuso, fraude ou confusão patrimonial, nos termos da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo tem natureza objetiva e finalística, voltada à concretização do direito do consumidor à reparação dos prejuízos sofridos.